Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-03.2013.8.11.0098
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000198-03.2013.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (EMBARGANTE), EQUIPAV ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.191.464/0001-05 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 483.336.461-15 (EMBARGADO), CONSORCIO AGUA E ESGOT0 PORTO ESPERIDIAO (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE DISPOSITIVO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EQUIPAV ENGENHARIA LTDA., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. e CONSÓRCIO ÁGUAS E ESGOTO PORTO ESPERIDIÃO contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Porto Esperidião, mantendo sentença que extinguiu processo cautelar sem resolução do mérito, sob alegação de erro material na indicação do fundamento legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão embargado quanto à indicação do dispositivo legal que fundamentou a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado indica equivocadamente o art. 267, IV, do CPC/1973 como fundamento da extinção do feito.

A análise do contexto fático-jurídico evidencia que a extinção decorre da ausência de interesse processual, hipótese prevista no art. 267, VI, do CPC/1973.

A incorreção configura erro material, caracterizado por inexatidão objetiva que não demanda reexame do mérito.

A correção do erro não altera a conclusão nem a fundamentação substancial do julgado, preservando sua higidez.

A jurisprudência admite o acolhimento de embargos de declaração para sanar erro material, ainda que sem efeitos modificativos.

Inexiste caráter protelatório no recurso, que se limita à correção técnico-formal do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: 1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material consistente na indicação equivocada de dispositivo legal. 2. A correção de erro material não implica modificação do mérito quando preservados os fundamentos e a conclusão do julgado. 3. A extinção do processo por ausência de interesse processual deve ser fundamentada no art. 267, VI, do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.023, §2o; CPC/1973, art. 267, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes específicos no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUIPAV ENGENHARIA LTDA., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. e CONSÓRCIO ÁGUAS E ESGOTO PORTO ESPERIDIÃO, em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos da Apelação Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO, mantendo a sentença que extinguiu o processo cautelar sem resolução do mérito.

Sustentam os embargantes que o acórdão incorre em erro material, consistente na indicação equivocada do dispositivo legal que fundamentou a extinção do feito, tendo constado o art. 267, IV, do CPC/1973, quando, na verdade, a hipótese corresponderia ao art. 267, VI, do mesmo diploma legal.

Asseveram que o vício é meramente formal, não havendo pretensão de rediscussão da matéria ou modificação do julgado, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para a devida correção.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, verifica-se que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo, adequado e interposto por parte legítima.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à verificação da existência de erro material no acórdão embargado.

Conforme sustentado pelos embargantes, o acórdão consignou que a extinção do processo cautelar sem resolução do mérito ocorreu com fundamento no art. 267, IV, do CPC/1973.

Todavia, da análise do conjunto fático-jurídico delineado no próprio acórdão, constata-se que a razão determinante da extinção do feito não se relaciona com a ausência de pressupostos processuais.
Ao revés, a hipótese retratada evidencia a ausência de interesse processual, circunstância que encontra previsão específica no art. 267, VI, do CPC/1973.

Assim, resta configurado equívoco na indicação do fundamento legal, caracterizando típico erro material.

O erro material consiste em inexatidão evidente, de natureza objetiva, cuja correção não implica reexame do mérito da causa.

Trata-se de vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

No caso concreto, a incorreta indicação do dispositivo legal não compromete a conclusão do julgado, tampouco altera a fundamentação adotada.

A decisão embargada permanece hígida quanto ao mérito, sendo necessária apenas a adequação técnico-formal do fundamento normativo.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os embargos de declaração devem ser acolhidos para correção de erro material, ainda que não haja modificação do resultado do julgamento.

Ressalte-se que os próprios embargantes reconhecem a inexistência de pretensão modificativa, limitando-se à correção do vício apontado.

Não se verifica, portanto, qualquer intuito protelatório na interposição do recurso.

Ademais, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, restringindo-se o vício à indicação incorreta do dispositivo legal.

A correção ora promovida visa assegurar a precisão técnico-jurídica do julgado, sem alterar sua substância.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos.

A correção deve recair especificamente sobre o trecho em que foi indicado o fundamento legal equivocado.

Onde se lê “
art. 267, IV, do CPC/1973”,
deve passar a constar
“art. 267, VI, do CPC/1973
”.

Mantêm-se inalterados todos os demais termos do acórdão embargado.

Essa providência preserva a coerência da decisão e assegura sua conformidade com o ordenamento jurídico.

Assim, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, exclusivamente para sanar o erro material consistente na indicação equivocada do fundamento legal da extinção do feito, devendo onde constou: “
art. 267, IV, do CPC/1973
”, passar a constar: “
art. 267, VI, do CPC/1973
”, mantidos, no mais, todos os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026